Tribunal: TJDFT
Processo: 0732661-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RELAÇÃO CONTRATUAL ENCERRADA COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO INDIVIDUAL. PARTE AUTORA NÃO RECORRENTE EM AÇÃO COLETIVA. CONTINUIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PELA AUTORA. INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CABÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para declarar a resolução do contrato de prestação de serviços de advocacia firmado entre as partes, sem a aplicação de qualquer penalidade; e condenar a parte requerida a restituir à autora o valor de R$1.136,45. Em suas razões, sustenta a ocorrência de equívoco na sentença, diante da afirmação de não haver razão que justificasse o ajuizamento de ação coletiva. Ademais, defende a possibilidade de rescisão contratual unilateral, tendo o escritório jamais impedido a resilição do contrato, estando, no entanto, a parte autora obrigada a pagar as verbas honorárias devidas. Por fim, argumenta quanto à impossibilidade de restituição dos valores vertidos a título de honorários contratuais. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 56146150 e ID 56146151. Contrarrazões apresentadas (ID 56146156).
3. Analisado o acervo probatório, verifica-se que a autora firmou um contrato de prestação de serviços advocatícios com o escritório recorrente. Segundo o contrato, o objetivo era entrar com uma ação trabalhista contra a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, mediante o pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 48 parcelas mensais de 5% do salário-mínimo, ou até a resolução da disputa, incluindo o trânsito em julgado. Embora o pagamento tenha começado em 16/12/2014, a ação só foi efetivamente apresentada em 16/03/2016 perante a Justiça do Trabalho, sob o número 0100376-91.2016.8.01.0062, na 62a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. No entanto, a prescrição do direito foi reconhecida, resultando no arquivamento do caso em 04/01/2021. Apesar disso, o recorrente persiste na cobrança das mensalidades da parte autora.
4. Observa-se que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao caso em questão, uma vez que se trata de um contrato de prestação de serviços advocatícios. A legislação pertinente, portanto, é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e o Código Civil.
5. Insta esclarecer, preliminarmente, que o acordo foi firmado em 16/12/2014, a ação foi iniciada em 16/03/2016, e a decisão final que reconheceu a prescrição da demanda na ação trabalhista, movida pelo escritório recorrente, ocorreu em 19/11/2020. Portanto, quando essa decisão trabalhista transitou em julgado, a recorrida já havia cumprido sua obrigação de pagar os honorários advocatícios conforme estipulado na cláusula 7ab do contrato entre as partes. Consequentemente, os valores pagos pela parte autora após essa data deve ser reembolsados pelo escritório recorrente.
6. Além disso, de acordo com os documentos anexados à contestação (ID 56146142 - Pág. 6), a Associação Nacional dos Ferroviários - ANFER, é listada como a parte recorrente na referida ação coletiva, e não o nome da parte autora. Portanto, não há base para a continuação do pagamento pela parte autora em relação a um processo que não foi instaurado por ela.
7. Nesse sentido, ao analisar o contrato de ID56145896, fica claro que a relação contratual entre as partes terminou com o encerramento definitivo da ação individual, iniciada pela parte autora após o trânsito em julgado, em outras palavras, a validade do contrato e a responsabilidade de remunerar os serviços advocatícios estão restritas à extensão temporal do processo trabalhista movido em nome da parte recorrida, o qual foi finalizado com a decisão definitiva. Desta maneira, os valores pagos a partir dessa data devem ser reembolsados e devidamente ajustados conforme a tabela de pagamentos apresentada no documento de ID 56145900, que não foi contestada pela parte requerida, sendo o montante total a ser restituído de R$ 1.136,45 (mil cento e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos). Em conclusão, impõe-se o cumprimento das cláusulas contratuais firmadas entre as partes.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.